Tribunal: TJDFT
Processo: 0002350-98.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002350-98.2019.8.07.0009 APELANTE: ADAILDO RIBEIRO DO CARMO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Adaildo Ribeiro do Carmo foi condenado a seis meses de detenção, no regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, por infringir os artigos 129, § 9°, do Código Penal e 24-A da Lei 11.343/2006, em razão dos seguintes fatos: no dia 03/04/2019, na QR 313, Conjunto 02, Lote 07, Samambaia, o réu agrediu sua ex-companheira, também afrontado as medidas protetivas deferidas em favor dela. A defesa pede redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea A pena-base ficou no mínimo legal e se manteve na etapa seguinte, tornando inócua a confissão espontânea, em face do enunciado da Súmula 231/STJ, com a redação seguinte: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Trata-se de entendimento sumulado de Tribunal Superior que não vincula este Tribunal, mas que é acolhido sem divergência. Em casos como este, nos quais o interesse recursal encontra óbice na literalidade de súmula de Tribunal Superior acolhida pela Corte, prevê o Regimento Interno que o Relator poderá negar seguimento à apelação: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Assim, nega-se seguimento à apelação por estar em manifesto confronto com o entendimento da Súmula 231/STJ e desta Corte, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2020. George Lopes Leite Relator